Tribunal: STF
Processo: ARE 1592090
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-22
Data de publicação: 2026-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região, cujo trecho da ementa transcrevo:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SESC E SENAI. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. ASSISTÊNCIA. INTERESSE JURÍDICO. AUSÊNCIA RECURSO DESPROVIDO.
- Compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização, arrecadação cobrança e recolhimento das contribuições devidas a terceiros. Inteligência dos artigos 2º e 3º da Lei n.º 11.457/07.
- Na qualidade de destinatários dos recursos arrecadados, os agravantes têm apenas interesse econômico na demanda, mas não jurídico que autorize a sua admissão na relação processual.
- Agravo de instrumento desprovido”. (eDOC 49, p. 6)

No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e c, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 6º; 7º, IV; 97; 103-A; 149; 150; 194;  195, I, a, e § 5º; 201, §11; 196; 203, III; 215; 217; 225 e 240 do texto constitucional. 
Nas razões recursais, sustenta-se a legitimidade da parte recorrente para intervir no feito, que trata do recolhimento das contribuições destinadas ao SESI e ao SENAI, observado um limite de 20 (vinte) salários-mínimos sobre a base de cálculo.
Alega-se que a União possui legitimação para a causa (por ser quem arrecada), mas não é a a titular do direito ao crédito proveniente do produto da arrecadação do tributo. 
Afirma-se que a União encontra-se nos autos como substituta processual do SESI e do SENAI,  por expressa autorização do art. 3º da Lei 11.457/2007, o que possibilitar sua intervenção no presente feito como  assistentes litisconsorciais da União, nos termos artigo 18, parágrafo único, do CPC.
Argumenta-se que a decisão proferida nos autos gerará efeitos sobre a relação jurídica existente entre os SESI/SENAI e a União, bem como entre o SENAI/SESI e a empresa impetrante (em razão da possibilidade de arrecadação direta), o que autoriza o seu ingresso no feito como assistentes simples. Assevera-se que eventual procedência da ação ensejará a significativamente a redução do valor arrecadado pela Receita Federal podendo, inclusive, inviabilizar a própria existência das entidades.
É o relatório.

Decido. 
O recurso não merece prosperar.
Na hipótese, a parte alega a legitimidade do SESI e do SENAI para intervir no feito como assistente litisconsorcial da União. Com relação a essa questão, o Tribunal de origem assentou o seguinte:

“A partir da edição da Lei n.º 11.457/07, é de competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil a fiscalização, arrecadação cobrança e recolhimento das  contribuições devidas a terceiros, na forma dos artigos 2º e 3º, verbis:
(...)
Assim, na qualidade de destinatária dos recursos arrecadados, as instituições têm apenas interesse econômico na demanda, mas não jurídico que autorize a sua admissão na relação processual. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE FOLHA DE SALÁRIOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DOS TERCEIROS
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça indica o INSS como ente legítimo para figurar nas ações que discutem a legalidade das contribuições para o SEBRAE, por se tratar de seu agente fiscalizador e arrecadador, reconhecendo que as entidades do chamado Sistema S não possuem legitimidade para compor o pólo passivo ao lado da Fazenda Nacional (EREsp 1.619.954/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Seção, DJe de 16/4/2019; AgInt no REsp 1.320.522/DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 31/3/2017).
2. Agravo interno não provido.
(STJ, AgInt no REsp 1700349/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). 

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA LITISCONSORCIAL. ART. 119, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO. INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples ou litisconsorcial apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia. E tal situação se verifica, em concreto, quando existente uma relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo. 2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples ou litisconsorcial somente pode ocorrer quanto houver "terceiro juridicamente interessado".
3. No caso, não se tem qualquer relação jurídica travada pelos requerentes, ora embargantes, a qual será, de fato, impactada diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico. Aliás, admitir a existência de relação jurídica no caso entre entidades sindicais - que são aptas para defesa de interesses corporativos de categorias profissionais, legítimos, por óbvio - e uma autarquia federal (o Conselho Regional de Medicina Veterinária) seria considerar que estes Conselhos, ao invés de se prestarem para sua atividade fiscalizatória, existem para resolver questões afetas a interesses econômicos de tais categorias profissionais. 
4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. 
5. Embargos de declaração prejudicados.
(STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1338942/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/08/2018, DJe 28/08/2018).
(...)
Ausente o interesse jurídico exigido pelo artigo 119 do CPC, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário, nem em intervenção das entidades como assistente simples, tampouco substituição processual, na forma do artigo 18, parágrafo único, do CPC. Correta, portanto, a decisão agravada”. (eDOC 49, p. 3-5)

 Depreende-se do excerto acima que a instância a quo, com fundamento na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na legislação infraconstitucional aplicável (Lei 11.457/2017 e Código de Processo Civil), assentou inviabilidade do ingresso da parte recorrente na lide.
Assim, verifica-se que a matéria debatida restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 
 Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes desta Corte:

“Ementa: Direito tributário e processual civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Legitimidade. Assistente simples ou litisconsorcial. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que deu provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como apreciar os fatos e o material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”.(ARE 1.524.602 AgR, Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21.2.2025)
“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEGITIMIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. RAZÕES DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO DE ORIGEM. ENUNCIADO 284 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PRECEDENTES. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é inadmissível quando a deficiência de sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia, ex vi do enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 1.185.152-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 29/05/2019; ARE 707.173AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 23/04/2015; ARE 822.208-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 10/12/2014. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”.(ARE 1.379.182 AgR, Rel. LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 24.8.2022)

Cito, em caso análogo o RE 1.548.776, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 9.6.2025.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009.
Publique-se.
Brasília, 22 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente